Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. e TATIANE MEDINA DOS SANTOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ao analisar os autos, verifica-se que não houve intimação para ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. apresentar contrarrazões à apelação interposta por TATIANE MEDINA DOS SANTOS. Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a apelante ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601